Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-66.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018819-66.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA - CPF: 535.370.921-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA - CPF: 535.370.921-72 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – DECADÊNCIA – DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO DOS EMABRGOS DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERNÇAS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO SEM ALTERAR O
DECISUM
.

1.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

2.

Ante o provimento do Recurso de Apelação, reformando o ato sentencial, são devidas as diferenças havidas e não pagas, durante o trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, oposto pelo Mato Grosso Previdência –MTPREV e por Célia Teixeira de Matos Pereira, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno, que desproveu o recurso da Fazenda Pública, para manter a decisão monocrática, proferida no recurso de Apelação Cível, para reconhecer a ocorrência da decadência relativa à revisão da concessão da pensão por morte da parte autora.

Em síntese, o MTPREV alega erro material no
decisum
, eis que a data considerada como termo inicial, para a contagem do prazo decadencial estaria equivocada, porque, segundo argumenta, a isonomia (paridade) do benefício de pensão por morte, requerida administrativamente pela parte apelante, somente foi deferida, por meio do processo n. 15053/2010, em 23 de abril de 2010, de modo que a implantação da atualização do benefício na folha de pagamento ocorreu somente após esta data.

Aduz, por isso, que o ato administrativo de efeitos favoráveis, que posteriormente foi revisado pela administração, no poder de autotutela, somente foi praticado em 2010, e não em 2006, como reconheceu a decisão.

Por sua vez, a parte autora embarga, ao argumento de que não foi observado no acórdão o pedido relativo ao pagamento dos valores das diferenças, durante a tramitação processual.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração. Id. 207802696 e 208130662.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o ente estatal busca o saneamento do erro material apontado, visando ao não provimento do recurso, e, consequentemente, manter a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança que denegou a ordem, e, por sua vez, a parte autora requer o saneamento da omissão relativa ao pedido de pagamento dos valores da diferenças salarial, durante o trâmite processual.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Sabe-se que o erro material é um erro perceptível, em que qualquer pessoa pode identificar.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Entrementes, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1827049(2021/0020167-0 Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/03/2022, Dje 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. APLICABILIDADE DO ART. 1032 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. A alegada aplicabilidade do art. 1032 do CPC/2015 não foi suscitada pela embargante nas razões do agravo interno, razão pela qual não há que se falar em omissão do acórdão embargado sobre referido ponto. Com efeito, referida tese constitui indevida inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1928552 – SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, Dje 12/04/2022).

Dos Embargos do MTPREV

In casu
, o Embargante argumenta que no acórdão embagado existe erro material no que tange ao marco inicial da contagem do prazo decadencial, porquanto não observou a data de um procedimento administrativo instaurado anteriormente ao ato que revisou o benefício.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste o erro material a ser reconhecido, porquanto, não obstante aduzir, somente nesse recurso de embargos de declaração, que houve um procedimento administrativo, datado de 2010, que revisou o ato de aposentadoria e consequentemente a pensão por morte da parte embargada, e por isso seria essa data o marco inicial do prazo decadencial, não ocorreu a suspensão do prazo decadencial, cujo marco inicial se deu com a concessão da pensão por morte.

Isso porque, em se tratando de decadência, a menos que exista previsão legal expressa, não se aplicam a este instituto as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Veja-se, como é cediço, a decadência
tem incidência sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo, conhecidos na doutrina como potestativos. Desse modo, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, não é necessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência. De sorte que não há falar, portanto, em impedimento, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (artigo 207 do Código Civil).

Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do pressente recurso, verifica-se que a alegação de erro material no
decisum
é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, não se pode considerar a decisão equivocada ou contraditória por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela parte embargante.

Assim, não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).

Com efeito, conforme o entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÕES – EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Nessa esteira, por inexistir, no
decisum
embargado, obscuridade e (ou) contradição a ser sanada, o que implica a rejeição dos Embargos de Declaração, opostos pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Dos Embargos da parte autora

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que a decisão pretérita, embora tenha provido o Apelo da embargante, não lhe reconheceu o direito ao recebimento das diferenças salariais, durante a tramitação processual.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Veja-se, é induvidosa a necessidade de reconhecimento da impossibilidade da cobrança de vantagens patrimoniais, vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, uma vez superado o mérito da lide, propriamente dito, quanto ao direito da parte impetrante ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas à redução de seu benefício, ante a revisão administrativa.

Confira-se, por oportuno, as anotações e observações de Theotonio Negrão, José Roberto Ferreira Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, nos seguintes termos:

"A certeza, a liquidez e a exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do título que consubstancia a obrigação, à quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação. Faltando qualquer dos três elementos, nula é a execução." (
Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor; 49a ed.; São Paulo; Editora Saraiva; 2.018; p. 717)

Aliás, a Súmula nº 271, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STF, estabelece o seguinte:

"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria ."

Ademais, o artigo 14, § 4º, da Lei Federal nº 12.016/19, é no mesmo sentido e veda, expressamente, o pagamento de vantagens pecuniárias ao servidor público, asseguradas em mandado de segurança, anteriormente à respectiva impetração. Confira-se:

"§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial."

Isto posto, devido o pagamento dos valores das diferenças havidas em razão da redução salarial, ocasionada pela revisão administrativa no benefício da embargante.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os Embargo de Declaração opostos pelo Mato Grosso Previdência –MTPREV, e

ACOLHEM-SE
os Embargos de Declaração, opostos pela parte autora, para suprir a omissão relativa ao pedido de o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias correspondentes, deixados de perceber no trâmite do presente processo, conforme requerido na peça vestibular, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Por conseguinte, considerando a procedência da ação, reconhece se a possibilidade da cobrança de vantagens patrimoniais vencidas, restando-lhe assegurado o recebimento das diferenças a partir da data da impetração do
writ
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024